Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de ser possível a compensação, inclusive em fase de execução da sentença, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração Pública. Precedentes.
2. Não há que se falar em preclusão da compensação já que anterior análise ocorreu no cumprimento coletivo de sentença iniciado pelo sindicato, não se aplicando ao caso dos autos. In casu, o executado alegou e comprovou a necessidade da compensação no memento adequado, não havendo que se falar em preclusão.
3. Também não há que se falar em enriquecimento ilícito por o valor devido não ter sido corrigido monetariamente, já que os cálculos apresentados pelo executado demonstram a aplicação da correção monetária, não havendo enriquecimento ilícito ou prejuízo para a parte.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.